Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-69.2017.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000431-69.2017.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO VELOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULLIANA VIEIRA PINTO

APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS

Advogado(s)
:
SIMAO MORAIS SENNA PRATES, DANILO SHORT SOTERO, FLACHS WILLIANS BICALHO JUNIOR, ALICE FRANCO SABADINI

ACORDÃO

RECURSO. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 485, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I – A sentença objurgada decretou a extinção do feito, ao constatar que a parte autora permaneceu inerte após suposta intimação, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito.

II – O artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, antes da extinção do feito por abandono da causa ou negligência das partes, deverá ser realizada a intimação pessoal da parte para suprir a falta.

III –
Ausência de
intimação da parte interessada. Configurada a nulidade do procedimento adotado. Precedentes do STJ e desse Egrégio Tribunal.

IV – Provimento do recurso para anular a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000431-69.2017.8.05.0200
, em que figuram como apelante
MARCIO VELOSO DOS SANTOS

e como apelado
ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.